Tribunal: STF
Processo: HC 239909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE NOVO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, denominado “Habeas Vitae” (fl. 1, e-doc. 1), com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Rossini Campos do Couto Correa, advogado, e Elvan Loureiro de Barros Correia, em 12.4.2024, em benefício de B C P dos S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.399/DF, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que, em 15.8.2023, o juízo plantonista do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas/DF deferiu medidas protetivas em favor da paciente e, depois, indeferiu requerimento de inclusão da paciente no Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar – PROVID-PM, formulado pelo Ministério Público, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o PROVID é um programa com vagas limitadas e que devem abranger os casos de extrema gravidade. No presente caso, não obstante os fatos serem graves, tendo as ameaças de morte direcionada à vítima, inclusive, com uso de faca, supostamente, pelo requerido, verifiquei que não existem outros processos envolvendo as mesmas partes, razão pela qual, neste momento, indefiro o encaminhamento do presente caso ao PROVID” (fl. 109, e-doc. 4).



    3. Insistindo na inclusão da paciente no PROVID-PM, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Habeas Corpus n. 0741067-29.2023.8.07.0000. Em 27.9.2023, o Relator, Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, negou seguimento ao habeas corpus. Essa decisão foi confirmada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 23.11.2023. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE HABEAS VITAE. REMÉDIO CONSTITUCIONAL DESPROVIDO DE EMBASAMENTO CONSTITUCIONAL. VIA ESTRANHA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não compete a advogado ou ao judiciário a criação de remédio jurídico de envergadura constitucional. 1.1. Conforme dispõe o art. 22 da própria Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre matéria penal e processual penal. Requisito mais rígido ainda é da alteração ou acréscimos ao texto constitucional, que depende de votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60 da CF/88).



    2. No caso, o impetrante busca o conhecimento de remédio constitucional nomeado de ‘habeas vitae’ com a pretensão de garantir o direito à vida com a inclusão da vítima de violência doméstica no Programa PROVID da PMDF, quando, por via paralela, tal direito já foi alcançado, porquanto o Ministério Público encaminhou o caso ao Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID-PM). 



    3. Se o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, também não pode uma ação mandamental que não tem amparo na norma constitucional, sob pena de relativização da norma legal, gerando instabilidade na ordem jurídica. 



    4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 80, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF. Em 5.12.2023, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Esta não é a situação presente, pois os pedidos confundem-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público Federal, postergando-se o exame para o julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, bem como ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, com o envio de senha de acesso aos autos, se necessário. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação” (fl. 100, e-doc. 4).



    5. Contra o mesmo acórdão a defesa interpôs recurso ordinário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e autuado como Recurso em Habeas Corpus n. 191.399/DF. Em 14.12.2023, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu do recurso, por ser “reiteração do RHC 191018/DF, em que, por meio de decisão publicada em 6/12/2023, [foi] indeferida a liminar” (fl. 130, doc. 9). A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 8.4.2024, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO E DEVIDAMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O presente recurso ordinário é mera reiteração de pedido anterior já submetido à apreciação desta Corte, mostrando-se manifestamente incabível, nos termos do art. 210 do RISTJ. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 10).



    6. Esse acórdão é objeto da presente ação. Os impetrantes alegam que o Recurso em Habeas Corpus n. 191.399/DF não seria reiteração de recurso anterior, pois se trataria dos autos principais, que conteriam “todos os atos e peças do processo, bem como a dissertação de mestrado em direito na íntegra (e-STJ fl. 126/438 – RHC 191399/DF) com a fundamentação completa sobre o instituto jurídico processual do habeas vitae, dentre outros” (fl. 30, e-doc. 1).



    Suscitam excesso de prazo para julgamento do mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF.



    Argumentam que a presente ação deveria ser conhecida como “habeas vitae”, porque “não um há remédio constitucional para proteção da vida humana, mas apenas para outros direitos de menor relevância e bem menos protegidos nacional e internacionalmente, tais como: a) liberdade de locomoção (habeas corpus); b) acesso à informação (habeas data); c) contra ilegalidade do Poder Público (mandado de segurança); e d) contra a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (mandado de injunção)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a inviolabilidade do direito à vida, por ser um direito fundamental, tem eficácia plena e a aplicabilidade imediata, por isso, não é necessária a prévia regulamentação de uma ação específica como garantia desse direito, embora seja uma iniciativa louvável para solidificar e popularizar o instituto” (fl. 23, e-doc. 1).



    Asseveram que a paciente “continua em risco iminente de morte, visto que há real e potencial risco de retorno do agressor, mesmo tendo sido impostas medidas de proibição de aproximação da vítima no limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e de por qualquer meio de comunicação” (fl. 39, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. admitido o presente writ como garantia fundamental do direito à vida, conforme disposto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, utilizando-se por analogia o rito do habeas corpus, dos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, e no que couber, do Mandado de Segurança e o Código de Processo Penal, reconhecendo-se o iminente risco de morte da paciente, garantindo-se a inviolabilidade do seu direto à vida, assegurando a prioridade de tramitação em relação a todos os demais processos, aplicando-se o art. 145, inc. I, do RISTF; 



    2. concedida, liminarmente e inaudita altera pars, a ordem de habeas vitae, para: 



    2.1. reconhecer a ilegalidade por (a) error in procedendo, bem como por (b) excesso de prazo para o julgamento de mais de 84 dias para cassar o v. acórdão diante da ilegalidade manifesta para conhecer do recurso ordinário e determinar o seu regular processamento nos autos principais RHC nº 191399/DF (2023/0452822-8), com extração de cópias das decisões, relatórios e parecer do MP nos autos assessórios RHC nº 191018/DF (2023/0440561-4), que devem ser arquivados;



    2.2. seja apreciado o pedido liminar, ainda que ex officio, para conceder a ordem de habeas vitae, diante da demonstração do risco iminente de morte e da presença dos requisitos legais, para aplicar as medidas protetivas de urgência dos artigos 22 e 23 da Lei Maria da Penha que entender cabíveis 



    3. dada vista ao Procurador-Geral da República para: a) concomitantemente, acompanhar todo o processo e a execução da eventual ordem até o seu total cumprimento, nos termos do art. 52, inc. VIII, do RISTF, bem como; b) cadastrar e acompanhar o presente caso de violência doméstica e familiar contra a mulher de sua atribuição, conforme determina o art. 26, III, da Lei Maria da Penha, chamando para si a titularidade da ação se assim entender de direito; e c) ao final, se manifestar sobre todas as decisões do processo; 



    4. o impetrado intimado a prestar informações, seguindo-se o procedimento do habeas corpus; 



    5. ao final, no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas vitae nos mesmos termos do pedido liminar. 



    6. subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente Habeas Vitae, que este c. Supremo Tribunal Federal se manifeste expressamente sobre (a) a violação dos artigos 5º, caput, e 227, caput, da Constituição Federal, bem como (b) do art. 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José, Costa Rica) e (c) do art. 1º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador)” (fls. 47-49, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso em Habeas Corpus n. 191.399/DF, pelo qual mantida decisão de não conhecimento do recurso, por ser repetição do Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:



    “Em que pesem as razões do agravante, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Com efeito, o presente recurso ordinário é mera reiteração do RHC 191.018/DF, em que, por meio de decisão publicada em 6/12/2023, foi indeferida a liminar, solicitando-se informações ao Juízo de origem e determinando posterior vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame deste Tribunal, revelando-se incabível” (fl. 153, e-doc. 9).



    9. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento de nova impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    Não se demonstra nódoa jurídica, portanto, a tisnar a decisão impugnada, ao concluir ser o Recurso em Habeas Corpus n. 191.399/DF repetição do Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    11. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. Entretanto é de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    12. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF tramita desde 4.12.2023, tendo sido distribuído ao Desembargador convocado Jesuíno Rissato em 5.12.2023. A medida liminar requerida foi indeferida em 6.12.2023, com celeridade e cuidado prioritário. As informações requisitadas pelo Relator foram prestadas pelo juízo processante em 13.12.2023 e em 16.1.2024. Em 24.1.2024, o Ministério Público Federal apresentou parecer.



    Em 25.1.2024 foi apresentado agravo regimental, pendente de julgamento. 



    13. Na espécie, não se comprova demora demasiada no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF. O recurso foi distribuído no Superior Tribunal de Justiça há aproximadamente quatro meses, a medida liminar foi apreciada de pronto, as informações requisitadas foram recebidas e o Ministério Público Federal apresentou parecer. 



    O recurso em habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    14. Ainda que se impugnasse, na presente impetração, a decisão proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF, os impetrantes não teriam melhor sorte.



    15. No Recurso em Habeas Corpus n. 191.018/DF, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu a medida liminar em 5.12.2023.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    16. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    17. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer do indivíduo, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    18. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ressaltou que “a matéria de fundo já teve o desfecho pretendido, pois conforme informações prestadas pelo Juízo da origem ‘O Ministério Público informou que encaminhou o caso ao Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID-PM) para acompanhamento, conforme ofício anexo no id. 174759691 dos autos 0708801- 29.2023.8.07.0019’” (fls. 85-86, e-doc. 4).



    Os impetrantes não demonstraram constrangimento ilegal à paciente, tendo já sido atendido o pleito de encaminhamento à PROVID-PM.



    Na via tímida do habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória.



    Não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora